Tribunal: STF
Processo: HC 52883
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
Habeas Corpus. Se a coação emerge do Dr. Juiz de Direito, a competência originário para apreciar o writ não é do Supremo Tribunal Federal, mas do Tribunal local (de Justiça ou Alçada). 
Aplicação do art. 119, I, h, da Constituição. 
II. Writ não conhecido.